Tribunal: TJES
Processo: 5011848-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011848-90.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILSON JOSE DA SILVA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. READEQUAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO EM DECORRÊNCIA DE DESPROMOÇÃO JUDICIAL DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO RETROATIVA. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação pelo Procedimento Comum, na qual os autores requereram: (i) a exclusão de militares despromovidos judicialmente dos Quadros de Acesso publicados no BECG 001/2016 e no BECG 31/2018; (ii) a promoção dos autores em ressarcimento de preterição; (iii) o pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes; e (iv) a indenização por danos morais e materiais. A sentença de primeiro grau indeferiu os pedidos sob fundamento de ausência de previsão legal para a readequação dos Quadros de Acesso e a promoção retroativa requerida, além da inexistência de ato ilícito ou arbitrariedade por parte do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exclusão de militares dos Quadros de Acesso por força de decisão judicial gera direito subjetivo à readequação do Quadro e à promoção retroativa dos autores em ressarcimento de preterição;
(ii) examinar se há fundamento jurídico para a indenização por danos morais e materiais em decorrência da alegada omissão da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput), devendo agir estritamente dentro dos limites impostos pela legislação.

A Lei Complementar nº 864/2017 regula as promoções de militares estaduais e não prevê hipótese de readequação retroativa do Quadro de Acesso ou promoção decorrente de exclusão de terceiros por decisão judicial.

O instituto da promoção por ressarcimento de preterição, previsto nos arts. 7º e 8º da LC nº 864/2017, aplica-se apenas a situações específicas que tenham obstado diretamente o direito do militar à promoção. Não abrange alterações decorrentes de decisões judiciais relativas a terceiros.

Alterações retroativas constantes no Quadro de Acesso, motivadas por decisões judiciais envolvendo terceiros, comprometeriam a segurança jurídica e a estabilidade da hierarquia militar, princípios fundamentais das instituições castrenses.

Não há prova de ato ilícito ou arbitrariedade por parte da Administração Pública que justifique o pagamento de indenização por danos morais ou materiais, considerando que as ações da PMES observaram os critérios legais e os princípios da legalidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ressarcimento de preterição aplica-se exclusivamente a hipóteses legais expressas que obstaram diretamente o direito à promoção do próprio militar, sendo inadmissível estendê-lo a situações decorrentes de decisões judiciais relativas a terceiros.

Não há direito subjetivo à readequação retroativa do Quadro de Acesso ou à promoção automática de militares em virtude da exclusão judicial de outros integrantes do certame.

A ausência de ato ilícito ou arbitrariedade por parte da Administração Pública inviabiliza a indenização por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 864/2017, arts. 4º, 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no voto apresentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011848-90.2021.8.08.0024

APELANTES
: AMARILSON JOSÉ DA SILVA E MARCOS LUIZ DIAS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação pelo Procedimento Comum.

Na petição inicial os Apelantes requereram
(1)
a correção do Quadro de Acesso à graduação de Subtenente publicado no BECG 001/2016 e do Quadro de Acesso ao Posto de 2º Tenente QOA, publicado no BECG 31/2018, excluindo-se os militares Edson Rodrigues de Freitas Filho e José Luiz Lima de Oliveira, cujas promoções foram anuladas por decisão judicial,
(2)
a determinação de suas promoções em ressarcimento de preterição aos graus hierárquicos que alegam ser devidos,
(3)
o pagamento retroativo das diferenças das das diferenças salariais correspondentes a título de dano material e
(4)
o pagamento de indenização a título de danos morais.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

Assim, analisando a redação do dispositivo legal supracitado, não verifiquei qualquer comando legal que obrigue a PMES, a proceder ao reenquadramento ou a inclusão de eventuais vagas surgidas no trâmite do certame de acesso do Curso de Habilitação de Oficiais da Administração. Em verdade, o art. 4º da Lei nº 864/2017 somente esclarece a metodologia de cálculo da quantidade máxima de vagas a serem ofertadas. No entanto, em nenhum momento obriga-se a PMES a reclassificação de todo o quadro de acesso, em decorrência de militares candidatos que forem despromovidos por decisão judicial ou até mesmo a deflagração da Habilitação de Oficiais de Administração, com todas as vagas existentes.

Adicionalmente, à luz dos artigos 7º e 8º da Lei nº 864/2017, vejo que o caso em tela, não se enquadra nas situações que permitem a promoção por ressarcimento de preterição.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Apelantes afirmam que, em razão da anulação, por decisão judicial, da promoção de alguns militares, deveria ter sido realizada a readequação do Quadro de Acesso e das promoções de anos anteriores, sob o fundamento de que o realinhamento (readequação) dos candidatos nos Quadros de Acesso seria consequência lógica, após a exclusão de qualquer concorrente do certame.

O cerne da controvérsia reside na alegação dos Apelantes de que a exclusão dos militares mencionados, por força de decisão judicial, deveria ter gerado a readequação do Quadro de Acesso, com consequente promoção dos Recorrentes.

A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), não podendo atuar além do que expressamente autoriza a legislação. No caso específico, as promoções dos militares estaduais são reguladas pela Lei Complementar nº 864/2017, que estabelece critérios objetivos e taxativos para a formação do Quadro de Acesso e para as promoções.

Na formação dos quadros de acesso e em todos os processos de promoção na carreira militar a Administração Pública não pode se distanciar do Princípio da Legalidade.

A legislação vigente à época dos fatos descritos nos autos assim dispunha:

Art. 4º As promoções tratadas nesta Lei Complementar ocorrerão a partir de critérios distintos de merecimento intelectual, merecimento e de antiguidade, assim definidos:

I - merecimento intelectual consiste na estrita ordem de classificação obtida a partir da média final dos graus auferidos após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd), Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) e Curso de Habilitação de Oficiais de Administração (CHOA), oferecidos pela PMES ou pelo CBMES;

II - merecimento consiste no conjunto de valores meritórios, pessoais, morais, acadêmicos e profissionais do Militar Estadual, expressamente definidos nesta Lei Complementar, evidenciados na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP), que serão utilizados para a fixação de critérios de diferenciação em sua ascensão funcional;

III - antiguidade consiste na posição ocupada pelo militar estadual na sua graduação ou posto, definida após a sua última promoção. A antiguidade em cada graduação ou posto é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data e observado o previsto na Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978.

§ 1º As promoções por merecimento e antiguidade são efetuadas anualmente nas seguintes datas: 06 de abril, 25 de agosto, 28 de outubro e 25 de dezembro, para as vagas em aberto até as respectivas datas e sem qualquer efeito retroativo.

§ 2º Além das promoções pelos critérios definidos no caput deste artigo, excepcionalmente poderão ocorrer promoções “post-mortem” e em ressarcimento de preterição, na forma desta Lei Complementar."

As promoções dos militares seriam realizadas (1) por merecimento, (2) antiguidade, (3) “post-mortem” e (3) em ressarcimento de preterição, sendo estas as opções previstas em lei.

Acerca da promoção por ressarcimento de preterição, a Lei nº 864/2017 assim dispunha:

Art. 7º A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 8º São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

I - quando o militar estadual recupera a capacidade para o trabalho, perdida temporariamente em decorrência de acidente de serviço ou por gravidez e, em função desses fatos, teve sobrestado o seu direito à promoção;

II - quando o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção por responder a processo criminal ou processo por improbidade administrativa, sobrevindo a extinção do processo sem sentença condenatória;

III - quando o militar estadual, depois de ser submetido a Conselho de Justificação (CJ) e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é declarado sem culpa ou, se declarado culpado, não for reconhecida transgressão disciplinar que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;

IV - quando o militar estadual, depois de ser submetido a Conselho de Disciplina (CD) ou Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário (PAD-RO) e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é declarado sem culpa ou, se declarado culpado, permanecer no mínimo no comportamento militar estadual “bom”;

V - quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

O ressarcimento por preterição exige a demonstração de que o militar foi prejudicado diretamente por falhas administrativas ou situações específicas, tais como suspensão indevida de promoção em decorrência de processo disciplinar ou erro material reconhecido.

As hipóteses legais de promoção por ressarcimento de preterição dizem respeito a situações que obstaram a promoção do próprio militar e que, posteriormente, venham a ser desconstituídas.

Não há hipótese legal de promoção por ressarcimento de preterição, ou por outro motivo, que diga respeito a situações relativas a terceiros, como a “despromoção” em razão de decisão judicial.

A exclusão de terceiros do Quadro de Acesso, ainda que por decisão judicial, não configura situação de preterição, pois não há previsão legal que atribua aos demais militares direito subjetivo à readequação automática do Quadro ou à promoção retroativa.

Admitir a readequação do Quadro de Acesso a cada modificação judicial implicaria desestabilizar a estrutura hierárquica e funcional das instituições militares, comprometendo o princípio da segurança jurídica. Alterações retroativas constantes nos Quadros de Acesso poderiam desestruturar a administração das promoções, gerando incertezas incompatíveis com a disciplina militar.

A legislação de regência estabelece os requisitos para a formação do Quadro de Acesso e inexiste dispositivo legal prevendo a sua readequação, bem como a reavaliação das promoções dele decorrentes, a cada exclusão.

Ressalto que não se pode admitir que os quadros da Polícia Militar permanecem indefinidamente à mercê de eventuais modificações decorrentes de alterações de decisões judiciais relativas à terceiros, o que resultaria em insegurança jurídica em razão de constantes alterações, o que se mostra extremamente prejudicial, especialmente em uma instituição fundamentada nos critérios de hierarquia e disciplina.

Como destacado pelo Apelado:

[...] é necessário esclarecer que a despromoção dos militares estaduais Edson Rodrigues de Freitas Filho e José Luiz Lima de Oliveira ocorreu em razão de ordem judicial, decorrente de decisão proferida no julgamento do Recurso Especial nº 1.557.983 ES. Mal comparando por paralelismo, se a promoção por ordem judicial com ultrapassagem na escala hierárquica não caracteriza preterição, a anulação dessa promoção, também por ordem judicial, não deve caracterizar “impreterição” ou “despreterição” (se existissem essas palavras) de terceiros a ensejar realinhamento funcional retroativo.

Quanto ao pleito indenizatório, observo que o reconhecimento de danos morais ou materiais depende da comprovação de ato ilícito e de nexo causal entre este e os prejuízos sofridos. No caso concreto, inexistem provas de que o Estado tenha agido com arbitrariedade ou ilegalidade a justificar o arbitramento das indenizações pleiteadas.

Em resumo
, não se verifica qualquer comando legal que obrigue a PMES, que deve observar o princípio da legalidade, a proceder ao reenquadramento ou a inclusão de eventuais vagas surgidas no trâmite do certame de acesso do Curso de Habilitação de Oficiais da Administração. O art. 4º da Lei nº 864/2017 somente esclarecia a metodologia de cálculo da quantidade máxima de vagas a serem ofertadas. No entanto, em nenhum momento obrigava-se a PMES a reclassificação de todo o quadro de acesso, em decorrência de militares candidatos que forem despromovidos por decisão judicial ou até mesmo a deflagração da Habilitação de Oficiais de Administração, com todas as vagas existentes.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal, condenação que fica sobrestada em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.